Tribunal: TJDFT
Processo: 0708378-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA IN NATURA. EXCEPCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO.
1. O pagamento in natura da obrigação alimentícia é medida excepcional destinada a situações em que o adimplemento em pecúnia atinge o melhor interesse do menor.
2. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil é relativa, podendo ser ilidida por elementos constantes nos autos.
3. Recurso parcialmente provido.